Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0719433-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: MARLON DOS REIS CARDOSO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN em desfavor de MARLON DOS REIS CARDOSO cujo escopo é a reforma da decisão proferida nos autos n. 749507-68.2020.8.07.0016 pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,22 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator